Tribunal: TJMT
Processo: 1025427-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025427-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Pagamento em Consignação, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), VAGNER CAPISTRANO DA ROSA - CPF: 884.492.971-68 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA LIMINAR CONCEDIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTAVA MAIS EM MORA EM DECORRÊNCIA DE ACORDO REALIZADO – FALTA DE PROVAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VAGNER CAPISTRANO ROSA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que na AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO no 1038443-91.2023.8.11.0041 ajuizada em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de suspensão da liminar concedida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO no 1035882-94.2023.8.11.0041.

Em suas razões, a parte recorrente informa que firmou com a parte recorrida contrato de alienação fiduciária em 22.02.2022, no valor total de R$277.197,44, a ser pago em 48 prestações mensais no valor de R$4.733,28 e 1 parcela residual no valor de R$50.000,00, repactuando esse contrato para pagar 60 prestações mensais no valor de R$4.444,65, para a aquisição do veículo TOYOTA HILUX CD SRV 4X2 2.7 FLEX 16V, 2021/2021, Cor PRATA, Chassi 8AJAC3DD2M0340863, Renavam 01281463806, Placa RAY8I3.

Sustenta que ficou em mora com a agravada por 2 (duas) parcelas do seu financiamento, no valor total de R$8.889,30, contudo, renegociou esta dívida por meio de um acordo com um contato pelo aplicativo
whatsapp
. Aduz que após assinar o acordo, permaneceu aguardando os boletos da sua dívida, contudo, estes não foram enviados. Alega que foi surpreendido com a apreensão do veículo objeto do contrato pouco tempo depois. Defende que sua mora não foi constituída em razão do acordo realizado. Argui que a instituição financeira litigante agiu de má-fé ao proceder da forma relatada.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para ser determinada a suspensão da ação de busca e apreensão citada, com a devolução do veículo apontado, até decisão definitiva da lide. No mérito, requer o provimento do recurso para ser confirmada a liminar.

Efeito suspensivo indeferido (ID 189253164).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 189525697).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 191682686).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Analisando o feito, verifico que não há qualquer documento mínimo a comprovar a assinatura do acordo entabulado entre as partes, a ponto de ensejar embasamento para propiciar a reforma da decisão combatida, já que este documento compete ao recorrente, bem como o ônus da prova.

O artigo 373, do CPC determina:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Consoante leciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, pág. 656:

“A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes, a primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se o instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova (“quem deve provar o que”), enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz, no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non liquet diante de dúvidas a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas. Sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova.”

Ainda, continua:

“O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se a regra para as situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos não devidamente comprovados durante a instrução probatória.”

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Nelson Nery Júnior ao discorrer sobre o ônus da prova leciona que:

"(...) o não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A produção probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus da condição de parte". Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. O autor precisa demonstrar em Juízo a existência do ato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito". (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado. 2a ed. São Paulo: RT,2006,P.758-759)

Acerca do tema, a doutrina nos ensina:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor(fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus de provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela. Na verdade o direito brasileiro prescinde dessa exceção, na medida em que existem situações justificáveis onde a distribuição diversa da convencional (v.g. CDC 6o VIII e38). (...)” (in Comentarios ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015,art. 373, nota 18, pág. 997)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

A aplicação da Teoria Dinâmica da Distribuição do Ônus da Prova no presente caso é inadequada, haja visto que a prova exigida, era perfeitamente possível e viável, não havendo qualquer empecilho ao ora recorrente para produzi-la. Além disso, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao agravante fazer prova mínima do alegado direito.

Uma vez pago, o comprovante deveria estar na posse do recorrente o que não consta dos autos inicialmente, de modo que independente da redistribuição do ônus da prova, seria possível ao apelante a produção de prova inicial do seu direito, e, ainda, que, independente da inversão/redistribuição do ônus da prova, caberia à parte trazer prova mínima do direito alegado.

A parte agravante não juntou absolutamente nenhum documento em seu recurso que possa comprovar minimamente os seus apontamentos, quando este ônus lhe competia. Assim, suas teses e teorias não encontram lastro probatório, não passando de meras alegações.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024